Tribunal: STF
Processo: HC 157629
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações.



    3. Agravo regimental desprovido.